Tribunal: CARF
Processo: 10865.903402/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903402/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.563 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DCOMP.
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de pedido de compensação, formulado em DCOMP retificadora
n. 06611.11605.090113.1.7.02-1982 (fls.02-10), ao qual foram juntadas mais duas DCOMPs
vinculadas ao mesmo crédito (fls. 11-20) e através do qual a Interessada pretende compensar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903402/2013-74
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.563 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903402/2013-74

crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2011, no valor original de R$ 15.357.577,53,
para compensar com débitos próprios.
O saldo negativo é formado por retenções na fonte e estimativas pagas e
compensadas.
O Despacho Decisório (fl. 21) reconheceu parcialmente o saldo negativo e
homologou parcialmente as compensações, conforme tela abaixo:

A retenção na fonte foi reconhecida integralmente, enquanto que as estimativas
compensadas não foram confirmadas, conforme quadro abaixo constante do Detalhamento da
Análise de Crédito:

O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, arguindo em
síntese que não poderiam ter sido glosadas as estimativas compensadas, uma vez que estar-se-ia
diante de dupla cobrança. Solicitou alternativamente o sobrestamento do processo até o
julgamento dos processos correlatos onde se discute a compensação das estimativas.
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente por entender que não há
duplicidade de cobrança e, pela ausência de certeza e liquidez do crédito invocado, uma vez que
as compensações das estimativas não foram homologadas. Também rejeitou o pedido de
sobrestamento, por ausência de previsão legal para tanto.
Em 19/04/2018, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Termo fl. 124)
e em 21/05/2018, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 124), através do qual, em síntese:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.563 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903402/2013-74

- Argui impossibilidade de glosar as estimativas regularmente confessadas
exigidas em outro processo;
- Argumenta que não há óbice para que o montante das estimativas compensadas
seja considerado para fins de composição do saldo negativo. Pelo contrário, justamente por
anteriormente ter sido objeto de confissão de dívida, há legitimidade para que o valor constituído
a título de estimativa componha a apuração do IRPJ do ano-calendário de 2011;
- Argumenta que a verificação da apuração do saldo negativo da IRPJ deve se
limitar à análise da existência ou não do procedimento da extinção da respectiva obrigação
quando se tratar de compensação. Não cabe à autoridade administrativa, como foi feito no caso
aqui analisado, “não homologar” ou “não confirmar” compensações declaradas para liquidação
das estimativas que compuseram os saldos negativos de IRPJ;
- Reitera o argumento de impossibilidade de glosa da estimativa compensada e
não homologada em outro processo, sob pena de proceder à dupla cobrança; Aduz que há
dependência entre os processos administrativos vinculados pendentes de decisão final na esfera
administrativa, por conseguinte, requer o sobrestamento do feito;
Ao final, a Interessada requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório da Recorrente e
homologadas as compensações vinculadas ao saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário
2011, alternativamente requer o sobrestamento do processo até o julgamento dos processos
dependentes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação, cujo
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011 foi parcialmente deferido, uma vez
que a Autoridade Fiscal não confirmou as estimativas objeto de compensação não homologada.
O cerne do litígio reside portanto na possibilidade de as estimativas mensais que
foram objeto de compensação não homologada comporem o saldo negativo do período.
Até então, nas situações fáticas do caso em tela, havia-me manifestado no sentido
de sobrestar o processo para aguardar a decisão final no processo que trata a compensação da
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.563 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903402/2013-74

estimativa, deixando de aplicar o Parecer COSIT n. 02/2018, que determinava que a estimativa
deveria compor o saldo negativo do período, conforme trecho da ementa:
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Entretanto, o próprio CARF, recentemente aprovou Súmula, no sentido de
corroborar o Parecer COSIT supracitado. O início da vigência da Súmula CARF n. 177 se deu
em 16/08/2021, sendo vinculante para os Conselheiros.
Nesse sentido, em conformidade com o entendimento do Parecer Cosit. n.
02/2018 e da Súmula CARF, reconheço que as estimativas objeto de compensação não
homologada podem compor o saldo negativo do período para fins de reconhecimento de direito
creditório. Transcrevo abaixo o enunciado da Súmula aprovada em reunião do Pleno:
Súmula CARF n. 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Portanto, há de ser reconhecido o crédito de saldo negativo pleiteado em sua
integralidade, bem como, devem ser homologadas as compensações, até o limite do crédito
reconhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital